Tribunal: TJBA
Processo: 8127119-52.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8127119-52.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: DENILSON SILVA SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARTEFATOS EXPLOSIVOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL EM VIA PÚBLICA. LICITUDE DA ABORDAGEM. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSUNÇÃO ENTRE ESTATUTO DO DESARMAMENTO E LEI DE DROGAS. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PROCESSOS EM CURSO E FATOS SUPERVENIENTES. VEDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por Denilson Silva Santos contra sentença que condenou o réu à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão e 570 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16, § 1º, III, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material. O Ministério Público requereu a exasperação da pena-base mediante valoração negativa da conduta social. A defesa arguiu nulidade das provas por suposta invasão de domicílio e, no mérito, absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, reconhecimento do tráfico privilegiado, absorção do delito de posse de artefatos explosivos pela majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 e redimensionamento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há seis questões em discussão: (i) definir se as provas são ilícitas em razão de alegada invasão de domicílio; (ii) estabelecer se há prova suficiente da autoria e materialidade dos crimes imputados; (iii) determinar se a conduta relativa à droga deve ser desclassificada para porte para consumo pessoal; (iv) definir se o crime previsto no Estatuto do Desarmamento deve ser absorvido pela majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas; (v) estabelecer se incide a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (vi) verificar a legalidade da dosimetria da pena e do pedido ministerial de negativação da conduta social. III. RAZÕES DE DECIDIR Os depoimentos dos policiais militares indicam que a abordagem ocorreu em via pública, na rua onde residia o acusado, sem ingresso em residência, afastando a alegação de violação domiciliar. A tentativa de fuga do acusado ao perceber a aproximação policial, em localidade conhecida pelo tráfico de drogas, constitui fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal. A materialidade dos delitos está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, laudos periciais e apreensão de 50 porções de maconha, totalizando 53,87g, além de 09 artefatos explosivos caseiros. A autoria delitiva decorre dos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pelo flagrante, coerentes nos pontos essenciais e harmônicos com os demais elementos probatórios. Contradições periféricas ou lapsos de memória sobre aspectos secundários da diligência não infirmam a validade da prova oral quando preservado o núcleo fático da narrativa. A forma de acondicionamento da droga em diversas porções individualizadas, somada ao contexto da apreensão, revela destinação mercantil incompatível com uso próprio, afastando a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. O crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e se consuma com qualquer das condutas descritas no tipo penal, sendo prescindível flagrante de venda efetiva. O laudo pericial atestou que os objetos apreendidos possuíam características de artefatos explosivos improvisados, com potencial ofensivo relevante, o que amolda a conduta ao art. 16, § 1º, III, da Lei nº 10.826/2003. A absorção do crime autônomo pela majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas exige nexo finalístico entre o artefato e a atividade de tráfico, circunstância não comprovada nos autos. A informação constante do inquérito de que o réu sabia fabricar explosivos e os recebera de presente evidencia autonomia fática da conduta relativa aos artefatos, justificando o concurso material. A apreensão de nove artefatos explosivos caseiros no mesmo contexto delitivo revela dedicação a atividades criminosas, impedindo o reconhecimento do tráfico privilegiado. A pena-base do tráfico foi elevada com fundamento em ação penal posterior aos fatos e sem trânsito em julgado, circunstância juridicamente inidônea para valorar antecedentes ou vida pregressa. Inquéritos e processos em curso não podem agravar a pena-base, em observância ao princípio da presunção de inocência e à Súmula 444 do STJ. A circunstância judicial da conduta social refere-se ao comportamento do agente em seu meio familiar, profissional e comunitário, não podendo ser negativada pela mera existência de ações penais em curso. Afastadas as valorações indevidas, a pena do crime de tráfico deve ser fixada no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantida a pena mínima de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa pelo crime do art. 16, § 1º, III, da Lei nº 10.826/2003. Realizado o cúmulo material, a reprimenda totaliza 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 510 dias-multa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso ministerial desprovido. Recurso defensivo parcialmente provido. Tese de julgamento: A busca pessoal realizada em via pública é lícita quando precedida de fundada suspeita decorrente de tentativa de fuga e circunstâncias objetivas do local. Depoimentos policiais prestados em juízo e corroborados por apreensões e laudos constituem prova idônea para sustentar condenação penal. A apreensão de droga fracionada em porções individualizadas e em contexto de traficância afasta a tese de consumo próprio. A absorção do delito previsto no Estatuto do Desarmamento pela majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas exige demonstração de vínculo funcional entre o artefato e o tráfico. A apreensão de artefatos explosivos no contexto do tráfico pode evidenciar dedicação a atividades criminosas e afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Processos penais em curso ou referentes a fatos posteriores não legitimam a exasperação da pena-base nem a negativação da conduta social. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 59 e 69; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, e 40, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 444; STJ, Tema 1.259; STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STF, RE 1491517/SP; STJ, REsp 2.132.619/MG; STJ, AREsp 2.600.624/MA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8127119-52.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada DENILSON SILVA SANTOS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos apelos e, no mérito, julgar DESPROVIDO o recurso Ministerial e PARCIALMENTE PROVIDO o recurso do réu, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.